Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1002193-50.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: GILVAN PRADO BEZERRA.
Recorrida: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 17/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - NÃO COMPROVADA - ACÚMULO DE CONSUMO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO MÊS ANTERIOR - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabível a cobrança do valor da fatura correspondente ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo autor, decorrente da não realização da leitura do medidor nos meses anteriores.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002193-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILVAN PRADO BEZERRA - CPF: 274.730.311-04 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - NÃO COMPROVADA - ACÚMULO DE CONSUMO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO MÊS ANTERIOR - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Cabível a cobrança do valor da fatura correspondente ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo autor, decorrente da não realização da leitura do medidor nos meses anteriores.

2.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021